Tribunal: STF
Processo: RE 494115
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LEI EM ÂMBITO ESTADUAL. DIREITO ADQUIRIDO.



    1. Conforme reiterados julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a estabilidade financeira garante ao servidor público, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e os do seu cargo efetivo. 



    2. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que tal benefício seja desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, desde que essa desvinculação seja feita por lei, o que não ocorreu no presente caso (segundo o quadro delineado pela instância judicante de origem).



    3. Agravo regimental desprovido.